Tribunal: STJ
Processo: 0487079-21.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059464 - PA (2025/0487079-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WESLEY RODRIGUES SILVA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: LOURIVAL DE MOURA SIMOES DE FREITAS - PA023379
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. INVIABILIDADE COMO MEIO DE SUPERAR ÓBICE
PROCESSUAL.
DISCUSSÃO INVIÁVEL NESTA
TEMA 1.068/STF.
SEDE.
EFEITO
ATIVO.
INDEFERIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A impetração de
contra decisão monocrática do Tribunal
habeas corpus
de origem não é cabível, devendo a matéria ser previamente submetida ao
órgão colegiado local, sob pena de ausência de exaurimento de instância.
Precedentes.
2. A alegação de prisão atual e de ilegalidade patente não autoriza, por si
só, a superação do óbice processual, sendo descabido postular a concessão
de
de ofício como forma de burlar requisitos do recurso
habeas corpus
próprio.
3. A discussão sobre a aplicação do
e a necessidade de
Tema 1.068/STF
fundamentação individualizada da execução imediata da pena não pode
ser conhecida nesta sede, porque não houve apreciação colegiada pelo
Tribunal a quo.
4. A negativa de jurisdição não se configura quando o Tribunal local não
conhece do
por incompetência e registra inexistência de
writ
constrangimento ilegal que autorize concessão de ofício.
5. O pedido de efeito ativo para suspender a execução provisória não pode
ser acolhido, inexistindo ilegalidade manifesta apta a justificar o
afastamento do entendimento consolidado sobre exaurimento.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53921062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:43
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 7f485775-8ae7-4f30-8fe4-89c5683d17ea

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:43
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 7f485775-8ae7-4f30-8fe4-89c5683d17ea

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059464 - PA (2025/0487079-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WESLEY RODRIGUES SILVA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: LOURIVAL DE MOURA SIMOES DE FREITAS - PA023379
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. INVIABILIDADE COMO MEIO DE SUPERAR ÓBICE
PROCESSUAL.
DISCUSSÃO INVIÁVEL NESTA
TEMA 1.068/STF.
SEDE.
EFEITO
ATIVO.
INDEFERIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A impetração de
contra decisão monocrática do Tribunal
habeas corpus
de origem não é cabível, devendo a matéria ser previamente submetida ao
órgão colegiado local, sob pena de ausência de exaurimento de instância.
Precedentes.
2. A alegação de prisão atual e de ilegalidade patente não autoriza, por si
só, a superação do óbice processual, sendo descabido postular a concessão
de
de ofício como forma de burlar requisitos do recurso
habeas corpus
próprio.
3. A discussão sobre a aplicação do
e a necessidade de
Tema 1.068/STF
fundamentação individualizada da execução imediata da pena não pode
ser conhecida nesta sede, porque não houve apreciação colegiada pelo
Tribunal a quo.
4. A negativa de jurisdição não se configura quando o Tribunal local não
conhece do
por incompetência e registra inexistência de
writ
constrangimento ilegal que autorize concessão de ofício.
5. O pedido de efeito ativo para suspender a execução provisória não pode
ser acolhido, inexistindo ilegalidade manifesta apta a justificar o
afastamento do entendimento consolidado sobre exaurimento.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53921504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:39
Código de Controle do Documento: f8126c24-f7bd-4dbf-bdd9-b02119ac203a

Trata-se de agravo regimental interposto por WESLEY RODRIGUES SILVA
DA SILVA contra decisão da Presidência desta Corte Superior que indeferiu liminarmente
o
impetrado contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Estado do
habeas corpus
Pará (HC n. 0813096-14.2025.8.14.0000).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime previsto
no
§ 1o e § 2o, IV, do Código Penal à pena de 12 anos e 11 meses de reclusão, em
art. 121,
regime inicial fechado, tendo o Juízo de origem determinado a execução provisória com
fulcro no
I, "e", do CPP, conforme interpretação do Tema 1.068 do STF (e-STJ
art. 492,
fls. 68/69 e 72).
A defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça do Estado do
habeas corpus
Pará, alegando ausência de fundamentação concreta para a execução provisória,
inexistência de requisitos do
do CPP, falta de contemporaneidade e de exame de
art. 312
medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a cassação do encarceramento para
recorrer em liberdade (e-STJ fl. 63).
O Tribunal
não conheceu do
por entender ausente sua jurisdição
a quo
writ,
após o julgamento da apelação, e assentou não haver constrangimento ilegal a justificar
concessão de ofício (e-STJ fl. 64).
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, reiterando as
habeas corpus
teses acima e pugnando pela suspensão da execução provisória, com possibilidade de
cautelares alternativas, bem como pelo reconhecimento da nulidade da decisão terminativa
proferida na origem (e-STJ fl. 72).
O
não foi conhecido pela decisão agravada, que entendeu inexistir
writ
exaurimento de instância, ante a natureza monocrática do
impugnado na origem,
decisum
fundamentando-se nos arts. 21-E, IV, e 210 do RISTJ e em julgados desta Corte: “Não é
cabível a impetração de
contra decisão monocrática de desembargador,
habeas corpus
sendo necessária a interposição de recurso para submissão do decisum ao colegiado
competente a fim de que ocorra o exaurimento de instância (art. 105, II, a, da Constituição
Federal) [...]” (AgRg no HC n. 743.582/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quinta Turma, DJe de
; “Esta Corte entende que não é cabível a impetração do
17/6/2022)
contra decisão monocrática proferida pelo Tribunal de origem, [...] de modo a exaurir
writ
referida instância” (EDcl no RHC n. 160.065/PE, relator Ministro Olindo Menezes, Sexta
Turma, DJe de
(e-STJ fl. 73).
11/3/2022)
Ainda nesse sentido:
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO
Documento eletrônico VDA53921504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:39
Código de Controle do Documento: f8126c24-f7bd-4dbf-bdd9-b02119ac203a

TEMPORÁRIA. HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO JULGADO PREJUDICADO
EM FACE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. WRIT
IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A competência desta Corte para a análise de habeas corpus, consoante o
disposto no
I, alínea c, da Constituição Federal, somente se inaugura
art. 105,
após o exaurimento prévio da instância ordinária, com prolação de decisão
.
colegiada, o que não é o caso dos autos. Precedentes
2. Agravo regimental desprovido.
(RCD no HC n. 1.048.716/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
17/12/2025,
23/12/2025,

Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta: cabimento do agravo
interno (RISTJ,
; superação do óbice do exaurimento diante de prisão atual e
art. 259)
ilegalidade patente; impossibilidade de automatismo na execução provisória à luz do
exigindo fundamentação individualizada e exame das cautelares do
Tema 1.068/STF,
do CPP; necessidade de motivação cautelar concreta, contemporânea e
art. 319
proporcional, especialmente ante pena inferior a 15 anos; e negativa de jurisdição na
origem (e-STJ fls. 79/82).
Requer o conhecimento do agravo, a reconsideração para processamento do
habeas corpus com apreciação da liminar; subsidiariamente, a submissão ao colegiado para
reformar o indeferimento e determinar o regular processamento do
ou o
writ
reconhecimento de negativa de jurisdição; e, em tutela de urgência, a suspensão imediata
da execução provisória, assegurando o direito de recorrer em liberdade, com eventual
aplicação de medidas cautelares (e-STJ fls. 83/85).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada indeferiu liminarmente o
por ausência de
habeas corpus
exaurimento de instância, diante de impugnação a decisão monocrática do Tribunal de
origem (e-STJ fl. 73).
Tal fundamento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, segundo a qual
“não é cabível a impetração de habeas corpus contra decisão monocrática de
desembargador, sendo necessária a interposição de recurso para submissão do decisum ao
colegiado competente a fim de que ocorra o exaurimento de instância (art. 105, II, a, da
Constituição Federal)” (AgRg no HC n. 743.582/SP, relator Ministro João Otávio de
Documento eletrônico VDA53921504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:39
Código de Controle do Documento: f8126c24-f7bd-4dbf-bdd9-b02119ac203a

Noronha, Quinta Turma, DJe de
. No mesmo sentido: “Esta Corte entende que
17/6/2022)
não é cabível a impetração do writ contra decisão monocrática proferida pelo Tribunal de
origem, [...] de modo a exaurir referida instância” (EDcl no RHC n. 160.065/PE, relator
Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe de
. Assim, não há razão para
11/3/2022)
afastar o óbice aplicado na origem.
A alegação de que a prisão é atual e de que haveria ilegalidade patente não se
mostra suficiente para superar o vício processual identificado na decisão agravada. A
concessão de
de ofício não pode ser utilizada como forma de burlar os
habeas corpus
requisitos do recurso próprio, devendo partir da iniciativa do órgão julgador quando
detectada ilegalidade flagrante (EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.608.923/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
26/11/2024,
3/12/2024)
É, pois, descabido postular
de ofício para superar a inadmissão,
habeas corpus
“uma vez que o deferimento daquele ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional,
quando constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, não
servindo para suprir eventuais falhas na interposição do recurso, para que sejam apreciadas
alegações trazidas a destempo” (AgRg no HC n. 947.539/SP, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
. No caso, o
30/10/2024,
6/11/2024)
agravante limita-se a sustentar, de maneira geral, a ausência de fundamentação concreta do
decreto de execução provisória sem enfrentar o óbice processual insuperável apontado na
decisão agravada (e-STJ fls. 79/83).
No que toca ao argumento de que o
não autoriza automatismo
Tema 1.068/STF
e exige fundamentação individualizada, cumpre assentar que essa discussão não pode ser
conhecida nesta sede, porque não apreciada colegiadamente pelo Tribunal
. A decisão
a quo
do juízo de primeiro grau efetivamente determinou a execução imediata, com base no
I, e, do CPP, conforme interpretação dada no
, asseverando que, “
art. 492,
Tema 1.068
independentemente do resultado e do
da pena aplicada, deve ser
quantum
” (e-STJ fls. 68/69). Essa motivação foi questionada em
imediatamente cumprida
habeas
originário, que não foi conhecido por ausência de jurisdição após o julgamento da
corpus
apelação, também sem apreciação colegiada de mérito (e-STJ fls. 63/64).
Nesse quadro, qualquer exame sobre a suficiência ou não da fundamentação, a
contemporaneidade, a necessidade cautelar e a adequação de medidas alternativas ao
cárcere (CPP,
encontra-se, por ora, obstruído pelo óbice do exaurimento.
art. 319)
Documento eletrônico VDA53921504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:39
Código de Controle do Documento: f8126c24-f7bd-4dbf-bdd9-b02119ac203a

A tese de negativa de jurisdição na origem igualmente não procede. O Tribunal
local consignou a incompetência para processar e julgar o
“por não verificar qualquer
writ,
constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício”, e não conheceu da impetração (e-
STJ fl. 64).
O registro de inexistência de ilegalidade flagrante não se confunde com análise
meritória das teses, mas, sim, com verificação de que, mesmo ante o não conhecimento,
não se vislumbrava situação excepcional que justificasse ordem de ofício. Nessa
perspectiva, não há falar em denegação de tutela jurisdicional, mas em aplicação de
competência e processamento adequados.
A pretensão de concessão de efeito ativo para suspender a execução provisória
não pode ser acolhida. A decisão agravada firmou-se nos arts. 21-E, IV, e 210 do RISTJ (e-
STJ fl. 73), e não há demonstração de ilegalidade manifesta apta a justificar o afastamento
do entendimento consolidado quanto ao exaurimento. A propósito, é pacífico que não há
ofensa à colegialidade quando a decisão monocrática observa a jurisprudência dominante,
estando sempre preservada a possibilidade de revisão pelo órgão colegiado por meio de
agravo regimental (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 2.271.242/SP,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
20/8/2024,
27/8/2024)
Em suma, permanece hígida a razão de decidir da decisão agravada: a
impetração de
contra decisão monocrática do Tribunal de origem não supera
habeas corpus
o requisito do exaurimento, impondo-se que a matéria seja previamente submetida ao
colegiado local, por meio do recurso próprio, para então possibilitar o exame por esta
Corte. Não se identifica, no caso, flagrante ilegalidade que autorize atuação excepcional.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:39
Código de Controle do Documento: f8126c24-f7bd-4dbf-bdd9-b02119ac203a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0487079-2
HC 1.059.464 / PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00188669420168140401 08130961420258140000 188669420168140401
8130961420258140000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LOURIVAL DE MOURA SIMOES DE FREITAS
ADVOGADO
: LOURIVAL DE MOURA SIMOES DE FREITAS - PA023379
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: WESLEY RODRIGUES SILVA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WESLEY RODRIGUES SILVA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: LOURIVAL DE MOURA SIMOES DE FREITAS - PA023379
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485704940;0;@
2025/0487079-2 - HC 1059464 Petição : 2025/0123327-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:02:53
Código de Controle do Documento: 5944D611-F094-4F37-97A4-1C5BA5BBBD4D